Tribunal: STM
Processo: 7001429-26.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001429-26.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor) conhecia e dava provimento parcial ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para absolver o civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE
SOUZA do crime previsto no art. 209 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"b", do CPPM, e manter a Sentença no que tange à condenação do Apelante à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 177 do Código Penal
Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001429-26.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA:APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.

O tipo penal incursionador encartado no art. 177 do CPM caracteriza-se quando o executor
da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça.
A alegação de insuficiência de provas sob o argumento de que o Decreto condenatório
fundamentou-se apenas no depoimento das testemunhas de acusação, sem o suporte de
quaisquer outros elementos informativos, não resiste à constatação de que os militares
envolvidos nos fatos descritos na Exordial Acusatória, enquanto agentes públicos no
cumprimento de missão de Garantia da Lei e da Ordem, detêm legitimidade para a prática
dos atos atinentes às suas atribuições, caracterizando, pois, uma atuação pautada na
legalidade.
O crime de lesão corporal leve se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se
comprovar por meio de perícia.
É inegável a presença do elemento subjetivo do tipo penal em comento, qual seja, o dolo,
na sua modalidade eventual, haja vista que o Réu assumiu o risco de produzir o resultado
lesivo ao Ofendido, quando decidiu, livre e espontaneamente, entrar em luta corporal com
o militar integrante da Patrulha do Exército Brasileiro.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 a 14 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 10 de novembro de 2019, que condenou o Civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA à pena de 9 (nove)
meses de detenção, como incurso nas sanções dos artigos 177 e 209, c/c o art. 79, todos do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 5 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por volta das 22h20min do dia 20 de novembro de 2018, um grupo de combate
composto por militares do Exército realizava o patrulhamento nas proximidades da Estrada
do Barro Vermelho, perpendicular à Rua Camaratuba, em Belford Roxo/RJ, em missão de
Garantia da Lei e da Ordem no contexto da intervenção federal na segurança pública do
Estado do Rio de Janeiro.
Durante o patrulhamento, os militares avistaram dois indivíduos descendo o morro em
atitude suspeita e decidiram abordá-los.
No entanto, ao receber os primeiros comandos de parar e colocar a mão na cabeça, o civil
ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA resistiu à abordagem e começou a gritar, dizendo que
estava com drogas.
Em seguida, o ora denunciado partiu em direção ao Cb Ex LEONARDO SANTOS DOS ANJOS,
tentando pegar seu armamento calibre 12, com munição de elastômero, que estava
acondicionado na parte da frente do colete, e passou a desferir socos na altura da cabeça
do militar, que estava de capacete.
Quando o denunciado puxou a bandoleira para tentar retirar o armamento do militar, os
dois caíram ao chão. Ao ser derrubado pelo denunciado, o Cb DOS ANJOS sofreu "fissura
em terceiro dedo da mão direita", conforme constatado no laudo pericial do evento 31.
Após rolarem pelo chão, o civil ALEXANDRE conseguiu se levantar e tentou se evadir do
local, mas escorregou e caiu novamente, sendo imobilizado pelos militares. Na revista
realizada, foi constatado que o denunciado estava portando cocaína e maconha que (sic)
utilizava tornozeleira eletrônica.
As provas produzidas no APF em anexo demonstram que o civil ALEXANDRE CAVALCANTE
DE SOUZA, agindo com consciência e vontade, opôs-se à abordagem feita pelos militares
que realizavam o patrulhamento da via pública em missão de garantia da lei e da ordem, e,
com o uso de violência física, provocou lesões corporais no Cb Ex LEONARDO SANTOS DOS
ANJOS, praticando, assim, os delitos tipificados nos artigos 177 e 209 do Código Penal
Militar. A autoria e materialidade delitivas restaram inteiramente comprovadas pelo laudo
pericial e pela prova testemunhal produzida nos autos.
Em razão do exposto, denuncio o civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA como incurso
nos artigos 177 e 209 do Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do mesmo diploma
legal (...)".

Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Portaria do Auto de Prisão em Flagrante elaborada pela Presidente do Flagrante no Quartel-General do
Comando da 1ª Divisão de Exército com a seguinte informação:

"(...) Vindo à minha presença, hoje, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil
e dezoito, as 23:30 horas, no Quartel-general do Comando da 1ª Divisão de Exercito, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o Cb LEONARDO SANTOS DOS ANJOS
que apresentou o nacional ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA, filho de JALMIR COSTA DE
SOUZA e ROSEMERE VIANA CAVALCANTE, civil, Identidade no 27.297.800-8, residente a rua
do Encanamento, casa Nr 16, Estrada do Mendanha, Campo Grande-RJ, preso em flagrante
delito por ter resistido a prisão e lesionado o condutor/ ofendido Cb LEONARDO SANTOS
DOS ANJOS, durante realização de patrulhamento no contexto da Operação de Garantia da
Lei e da Ordem no Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Barro Vermelho, perpendicular à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
Rua Camaratuba, Belford Roxo-RJ. Existem indícios de que o nacional cometeu crime militar
previsto no Artigo 177 (RESISTÊNCIA) e 210 (LESAO CULPOSA), ambos do Código Penal
Militar (CPM) (...)";

2) Termo de Inquirição do Condutor do Auto de Prisão em Flagrante, Cb Ex Leonardo Santos dos Anjos, que
consignou:

"(...) Que no dia 20 de novembro de 2018, por volta de 22h30, durante o patrulhamento,
nas proximidades de Belford Roxo, realizado por todo pelotão Grupo de Combate (GC), foi
avistado dois indivíduos de "blusão" descendo o morro em direção a tropa. Que este fato
foi presenciado pelo Sd RAMIRO e Sd CARDOSO. Que um dos indivíduos desceu o morro e
outro ficou parado. Diante dessa atitude suspeita, foi decidido realizar uma abordagem
sumária. No momento da abordagem, nos primeiros comandos de colocar as mãos na
cabeça, o cidadão ALEXANDRE CAVALCANTE já resistiu e começou a gritar que estava com
drogas e vindo em minha direção, segurando o meu armamento Calibre 12, com munição
de elastômero, que se encontrava na parte da frente do colete. Ao segurar o meu
armamento, O flagranteado começou a desferir socos na altura da cabeça, no meu
capacete. No momento em que o flagranteado puxou a bandoleira do meu armamento, nós
dois (Condutor e Flagranteado) caímos juntos. Neste momento, em que permaneci no
chão, o flagranteado conseguiu se levantar mais rápido do que eu, e em ato continuo
tentou desbordar da tropa, vindo a escorregar numa "guia". QUE nós dois rolaram (sic) no
chão e o flagranteado não soltava o armamento. Perguntado sobre qual a sua
percepção acerca da conduta do flagranteado em avançar sobre o seu
armamento, FOI DITO QUE: a intenção foi uma forma de me ameaçar, porque não é
normal você abordar uma pessoa e ela vir te agredir, até porque ele veio direto no meu
armamento. Perguntado sobre as lesões no flagranteado, FOI DITO QUE: Creio que
foi na hora que ele caiu, decorreu da nossa queda, porque rolamos, quando ele tentou
pegar meu armamento e, também, deve ter sido da queda dele após levantar e escorregar
na guia. Ele tentou se evadir do local, como tinha muita gente próxima ele não conseguiu.
Ele começou a gritar e fazer escândalo. O pessoal fez a segurança em círculo, pediu para
ele deitar no chão e nesse momento que ele deitou, ele já estava machucado, não teve um
contato de ninguém com ele. Ao algemar ele, percebemos que ele tinha uma tornozeleira
eletrônica. Que a necessidade do uso de algema se deu pelo receio de fuga dele e
porque ele já tinha me agredido. Perguntado se tem algo mais a declarar: que ele foi
interrogado do porquê ele tentou fugir, ele não falava coisa com coisa, gritava que não
poderia ser preso, que trabalhava pra o dono do morro e que a filha dele e mãe dele iam
morrer. QUE depois, O indiciado foi conduzido à DPJM da 1° DE (...)" (Grifos no original);

3) Termo de Inquirição da Testemunha Sd Ex Gabriel Ramiro da Silva Carlos, lavrado no Auto de Prisão em
Flagrante, que descreveu os fatos nos seguintes termos:

"(...) Que no dia 20 de novembro de 2018, por volta de 22h e 22:30h, durante o
patrulhamento, em Belford Roxo, com toda a esquadra reunida, composta de quatro
militares, avistaram dois indivíduos com atitude suspeita. Que olhavam para a tropa,
sinalizavam que iam descer e não desciam. QUE apenas um indivíduo desceu. Ao descer e
se aproximar, O Cb ANJOS foi realizar a abordagem. QUE eu e o Sd CARDOSO fomos
realizar a Segurança da abordagem e que o indivíduo reagiu a abordagem, pegando o
armamento do Cb ANJOS. Ocorreu que ele, ao tentar puxar o Cb ANJOS, os dois cairam no
chão. QUE a queda ocorreu porque ele tentou puxar o armamento do Cb ANJOS, calibre 12
com munição de borracha. QUE na queda os dois acabaram se machucando, e o
flagranteado se levantou e tentou nova fuga. QUE acabou que o flagranteado escorreu
novamente, vindo a cair e se machucar novamente. Depois disso, foi feito uma revista
sumária. Perguntado sobre qual a sua percepção acerca da conduta do
flagranteado em avançar sobre o seu armamento, FOI DITO QUE: que foi impedir a
abordagem já que ele foi logo pegando o armamento do Cb ANJOS. Perguntado sobre
as lesões no flagranteado e qual o contato da tropa com o flagranteado, FOI
DITO QUE Que (sic) as lesões decorreram das quedas sofridas pelo flagranteado (...)"
(Grifos no original);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
4) Termo de Inquirição da Testemunha Sd Ex Jean Carlos Cardoso dos Santos, lavrado no Auto de Prisão em
Flagrante, que descreveu os fatos nos seguintes termos:

"(...) Que no dia 20 de novembro de 2018, por volta de 22:30h, que (sic) durante o
patrulhamento, em Belford Roxo, com todo GC, os militares da esquadra avistaram dois
indivíduos com atitudes suspeitas, sendo que um deles desceu e outro ficou e aguardou na
parte de cima do morro. Que no momento da abordagem realizada pelo Cb ANJOS, este
determinou que o indivíduo levantasse a camisa e encostasse ao muro. A reação do
flagranteado foi pegar o armamento do Cb ANJOS porque estava com drogas. Nisso, eles
acabaram rolando no chão, com barro, e ao levantar e na tentativa de fuga, ele acabou
escorregando no barro (a chuva provavelmente levou barro para pista), causando
ferimento nele mesmo. Assim que ele caiu, permaneceu no chão e o restante do pelotão
continuou com a abordagem. Perguntado qual a abordagem da tropa, FOI DITO
QUE: por ele está eufórico, foi decidido algemá-lo para a própria segurança e da tropa.
Perguntado sobre qual a sua percepção acerca da conduta do flagranteado em
avançar sobre o seu armamento, FOI DITO QUE: que foi impedir a abordagem já que
ele foi logo pegando o armamento do Cb ANJOS. Perguntado sobre as lesões no
flagranteado e qual o contato da tropa com o flagrateado, FOI DITO QUE Que (sic)
as lesões decorreram das quedas sofridas pelo flagranteado. Que o Sd GONÇALVES
realizou os curativos quando da chegada no Comando da 1º Divisão de Exercito, antes da
realização do exame de higidez física (...)" (Grifos no original);

5) Termo de Inquirição do Flagranteado, o Civil Alexandre Cavalcante de Souza, no qual declarou quando:

"(...) perguntado se possui algum dependente incapaz ou menor, respondeu. Que possui
(um) filho adotivo, de 01 ano e 06 meses, aos cuidados da sua companheira Sra. LAVÍNIA
DOS SANTOS. Perguntado se entrou em contato com algum familiar e informou sobre sua
prisão e o local onde se encontra, respondeu que realizou ligação do telefone funcional às
03:00 h, após o atendimento médico e exame de higidez física Perguntado sobre os fatos
que deram origem ao presente procedimento, respondeu que estava descendo da casa de
um amigo, em Belford Roxo, da localidade conhecida como comunidade do Amor. Que ao
retomar para a casa, trouxe consigo uma pequena quantidade de drogas para consumo
próprio (06 balas de maconha e 06 balas de pó de cocaína). Ao descer o morro, deparou-se
com os policiais do Exercito e se desesperou por se encontrar com a droga, mas que
sabendo que não se encontrava naquele morro para traficar, uma vez quer mora em
Campo Grande. No momento que encontrou os Policiais do Exercito, deu dois passos para o
lado e tentou correr. No momento da abordagem dos policiais, eles não souberam me
imobilizar, vindo a machucar os dois braços, as duas pernas e a boca. Perguntado
sobre qual a sua conduta em avançar sobre o armamento do Cb ANJOS, FOI DITO
QUE não ocorreu isso. Perguntado sobre as suas lesões, FOI DITO QUE: decorreram
da abordagem. Perguntado sobre quem realizou toda abordagem, FOI DITO QUE:
não conseguiu identificar, pois eram muitos os homens de verde. Perguntado se tem
algo mais a acrescentar, FOI DITO QUE: QUE é honesto, trabalhador e que já fez muita
coisa errada e que não faz mais. QUE é doente, usuário de droga e que precisa de
tratamento (...)" (Grifos no original);

6) Exame de Constatação de Integridade Física do Acusado, assim registrando:

"(...) O EXAMINADO APRESENTA AS SEGUINTES LESÕES, QUE NÃO TEM INTERESSE MÉDICO
LEGAL (DESCREVER): apresenta escoriações em joelho direito e esquerdo, pé direito,
queixo e pequeno corte em lábio superior região interna (...)"; e

7) Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal do Ofendido, elaborado em 21 de novembro de
2018, pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica de Nova Iguaçu/RJ, no qual consta que a:

"(...) VÍTIMA REFERE TER SOFRIDO LESÃO CORPORAL Descrição: AO EXAME OBSERVA-SE
FISSURA EM TERCEIRO DEDO DE MÃO DIREITA. (...) Das respostas aos quesitos: 1) Há
vestígio de lesão à integridade corporal ou à saúde da pessoa examinada com
possíveis nexos causal e temporal ao evento alegados ao perito? SIM. 2) Qual foi

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
o instrumento ou meio que produziu a lesão? AÇÃO CONTUNDENTE (...)".

Em 21 de novembro de 2018, foi concedida a liberdade provisória ao Acusado, "(...) mediante compromisso
de comparecimento a todos os atos do processo (...)", porém, o Oficial de Justiça certificou que "(...) o civil
Alexandre não foi posto em liberdade porque também fora autuado pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06,
cuja competência, no caso, é da Justiça Comum (...)".

A Denúncia foi recebida em 12 de abril de 2019.

O Acusado foi devidamente citado em 29 de abril de 2019.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cb Ex Leonardo Santos dos Anjos, Ofendido, que declarou:

"(...) que estava em uma missão de Garantia da Lei da Ordem envolvendo a Intervenção
Federal; que o patrulhamento em determinados pontos para fazer uma parada e checar
veículos que entravam e saíam, como era uma área com bastante volume de veículos; que
era um morro, uma subida, indivíduos em cima do morro tiveram atitude suspeita; que um
dos indivíduos desceu em nossa direção; que conversando com o comandante da patrulha
foi autorizado que realizasse a abordagem; que seria uma abordagem pessoal, para que
ele pudesse passar dentro da blitz que estavam fazendo; que foi pedido para que o
acusado parasse; que o indivíduo nessa situação avisou que não pararia por estar vindo
com drogas; que foi onde ocorreu o contato físico; que a gente acabou caindo; que nisso o
acusado tentou se evadir do local; que ele tentou segurar a mim e para evitar que o
acusado puxasse o armamento ou fizesse algo segurei o armamento também, foi onde
ocorreu uma queda minha e dele; que o acusado teve contato, o acusado tocou no
armamento, segurou ali, e houve um puxão, onde ocorreu a queda; que houve um contato
com armamento e com a minha pessoa; que o acusado deu soco na cabeça na altura do
capacete e colete; que caiu quando o acusado tentou puxar o armamento, como é preso na
bandoleira, para que o armamento fique fixo no corpo, foi quando ocorreu a queda; que
com a queda ocorreu uma fratura na mão; que por conta dessa fratura ficou afastado por
15 dias na base, não podendo operar mais na rua; que após a queda o acusado conseguiu
se levantar primeiro, e continuou em direção ao restante dos militares; que foi onde
ocorreu outra queda dele; que como já tinha reagido, foi feita a revista e condução pelos
outros militares; que na revista foi encontrado algum tipo de entorpecente; que poderia ter
sido maconha e cocaína; que foi encontrado uma tornozeleira eletrônica, que foi uma
abordagem normal, como é feita em todos os procedimentos, antes de ter contato com a
revista pessoal em um indivíduo, dá as ordens para ele primeiro para que ele pare, coloque
as mãos na cabeça, vá próximo a parede, nessa abordagem verbal ele reagiu, não tendo
contato antes disso com o acusado (...)";

2) Sd Ex Gabriel Ramiro da Silva Carlos, que afirmou:

"(...) que estava participando da missão quando aconteceu a abordagem do acusado; que o
acusado estava descendo o morro; que estavam fazendo patrulhamento; que o acusado
veio em direção aos militares e os militares a ele; que o acusado ficou meio assustado e
correu para cima do Cabo na abordagem; que se enroscou com o Cabo e tentou pegar o
armamento dele e os dois caíram no chão; que foi onde o Cabo lesionou o dedo; que o
acusado tentou vir com agressão; que assim que o acusado correu, caiu novamente, os
militares conseguiram abordar ele; que o Cabo quando foi abordar, mandou o acusado
parar, colocar a mão na cabeça, que o acusado ficou assustado, tentou correr e foi para
cima do Cabo; que o acusado tentou pegar a calibre .12 do Cabo, que estava com ele e os
dois acabaram caindo no chão; que o Cabo quebrou o dedo da mão em razão da queda;
que o acusado conseguiu levantar e correr, só que daí ele caiu e o OSE do pelotão
conseguiu abordar ele; que na revista do acusado foram encontradas drogas; que o
acusado estava com uma mochila com "radinho", celular e carregador do rádio (...)"; e

3) Sd Ex Jean Carlos Cardoso Dos Santos, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14

"(...) que participava do grupo de combate que fazia patrulhamento em Belford Roxo na
noite de 20 de novembro de 2018; que quando estavam fazendo um bloqueio na rua viram
dois indivíduos descendo o morro; que acharam uma atitude suspeita, pois um parou em
cima do morro e o outro continuou descendo; que o indivíduo que continuou descendo o
Cabo foi abordar ele; que abordou verbalmente, pedindo para que colocasse a mão na
cabeça e encostasse na parede; que o indivíduo já foi para cima do Cabo, falando que
estava com drogas; que foi em direção ao armamento do Cabo uma calibre .12; que
quando o acusado chegou perto do Cabo pegou o armamento; que o Cabo para se
defender os dois acabaram caindo e rolando no chão; que quando o Cabo caiu o acusado
conseguiu levantar e tentou fugir; que o restante do pelotão conseguiu fazer a abordagem;
que foi prestar os primeiros socorros para o Cabo que estava no chão e tinha se
machucado; que o acusado tentou dar socos na cabeça do Cabo, mas ele estava de
capacete; que depois que foi feita a revista foram encontradas drogas e uma tornozeleira
eletrônica com o acusado; que a arma estava na bandoleira e ao tentar puxar acabou
escorregando e os dois caíram; que com uma mão o acusado tentou tirar a arma e com a
outra conseguiu acertar a cabeça do Cabo, foi tudo muito rápido (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

O Acusado foi qualificado e interrogado, tendo declarado que:

"(...) sua irmã mora no grupo astuto que é próximo a comunidade do Morro do Amor; que
comprou maconha, pó para consumo próprio; que no momento que estava descendo do
morro; que não tinha barro era asfaltado; que não acertou soco nenhum; que mediu forças
com o ofendido; que eles caíram no chão; que aconteceu a fratura no dedo dele; que no
passado viveu uma vida errada; que roubou e fez coisas erradas; que queria mudar, mas
estava com dificuldades de largar as drogas ; que no momento que estava descendo a
comunidade foi abordado; que da forma que foi abordado achou que estava machucando;
que mediu forças com ele mesmo e caiu com ele no chão; que nenhum momento tentou
pegar calibre .12, espingarda; que como em sã consciência iria fazer uma coisa dessas;
que estava sob efeito de bebida alcoólica e não sob efeito de drogas; que no momento que
abordaram, mandaram encostar e colocar a mão na cabeça; que colocou a mão na cabeça;
que falou que estava com entorpecente; que mediu forças com o Cabo; que já estava meio
embriagado; que foi medir força com o Cabo e nesse momento caiu com ele no chão; que o
Cabo fraturou o dedo; que não deu soco; que não hora que caiu no chão tentou se
levantar; que não tentou correr; que conseguiram prender de novo; que na forma que o
Cabo abordou quase quebrou meu braço; que na forma que ele entortou meu braço eu
medi força com ele; que os dois caíram no chão; que aí teve a fratura no dedo; que queria
que ele me abordasse forma certa; que sabe que estava errado; que estava com droga;
que estava sob efeito de bebida alcoólica; que não coloca a culpa na bebida; que o errado
sou eu; que a forma que eu agi foi errado (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas e a DPU nada requereram.

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou o pedido contido na Exordial acusatória, requerendo a condenação do
Acusado como incurso "(...) nos artigos 177 e 209 do Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do mesmo
diploma legal (...)". Já a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Réu com fulcro no artigo 439,
alíneas "b" e "e", do CPPM, "(...) em razão da insuficiência de provas com relação ao crime de resistência e
da ausência do dolo exigido pelo tipo penal de lesão corporal leve (art. 209, CPM); e ainda em razão do
excludente da conduta pelo ato reflexo do réu (...)".

Em 10 de novembro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
monocraticamente, condenou o Acusado à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso nos artigos
177 e 209, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

Nessa mesma data, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 13 de
novembro de 2019, o qual foi recebido pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar em 27 de novembro
de 2019.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa requereu a absolvição do Acusado "(...) nos termos do artigo 439, "b" e
"e", do CPPM, em razão da insuficiência de provas com relação ao crime de resistência e da ausência do dolo
exigido pelo tipo penal de lesão corporal leve (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) No que tange ao crime de resistência, o apelante, em seu interrogatório perante o
juízo, apesar de confirmar ter ido ao morro comprar drogas e ter sido abordado pelos
militares durante a patrulha, nega ter se recusado a participar da revista, assim como nega
ter tentado pegar a arma do CB LEONARDO SANTOS DOS ANJOS. O parquet se baseia
apenas no depoimento das testemunhas de acusação, sem o suporte de quaisquer outros
elementos informativos, o que demonstra a patente fragilidade do conjunto probatório (...)
Portanto, não havendo nos autos provas suficientes para sustentar uma condenação, que
deve sempre se basear em provas robustas, jamais em suposições e indícios não
confirmados por outros elementos, a dúvida resolve-se em favor do apelante, pela
aplicação do princípio in dubio pro reo (...)
O tipo penal do crime de lesão corporal leve imputado ao apelante é punido somente a
título de dolo, sendo imprescindível a comprovação dos elementos intelectual e volitivo.
(...)
O que se percebe do contexto fático e das declarações prestadas pelo apelante é que
Alexandre Cavalcante de Souza não tinha a intenção de lesionar o Cb Leonardo Santos dos
Anjos. Portanto, ausente o animus nocendi do crime de lesão corporal (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o "(...) desprovimento do recurso de apelação
interposto por ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA, com a consequente manutenção da r. Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da
Silva, opinou pelo "(...) conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pronuncia-se por seu
desprovimento (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar que condenou o Civil
ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso nas sanções dos
artigos 177 e 209, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer uma breve cronologia dos
acontecimentos descritos nos autos.

Em 20 de novembro de 2018, por volta das 22h20min, militares pertencentes ao Grupo de Combate do
Exército Brasileiro guarneciam missão de Garantia da Lei e da Ordem quando, nas proximidades da Estrada
do Barro Vermelho, na localidade de Belford Roxo-RJ, avistaram o Civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA
em atitude suspeita.

O Réu, por sua vez, caminhou na direção dos militares, tendo sido abordado pelo Cb Ex Leonardo Santos dos
Anjos, que determinou que o Acusado parasse e colocasse "(...) as mãos na cabeça (...)". Este, no entanto,
além de não atender ao comando do citado militar, foi em direção ao Cb Ex Leonardo Santos dos Anjos com
a clara intenção de retirar-lhe o armamento, momento em que entrou em luta corporal com o militar,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
desferindo-lhe, inclusive, socos "(...) na altura do capacete e colete (...)". Durante o embate, os envolvidos
caíram no chão, o que ocasionou os ferimentos descritos no Laudo pericial que examinou o Ofendido.

Outrossim, durante o embate com o Ofendido, o Réu tentou evadir-se do local, sendo contido e imobilizado
pelos demais militares integrantes da Patrulha.

Segundo o citado Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal efetuado no Ofendido Cb Ex
Leonardo Santos dos Anjos, o militar sofreu uma "(...) FISSURA EM TERCEIRO DEDO DE MÃO DIREITA (...)",
por "(...) AÇÃO CONTUNDENTE (...)".

Em consequência, no dia 5 de abril de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia que deu origem
à presente Ação Penal Militar, incursionando o Civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA nas sanções dos
"(...) artigos 177 e 209 do Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal (...)".

Estabelecida a cronologia dos acontecimentos narrados na Peça Vestibular Acusatória, passo à análise
individual das condutas perpetradas pelo Réu.

1) Resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM):

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 10 de novembro de 2019, que condenou o Civil
ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA como incurso no art. 177 do CPM.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa requereu a absolvição do Acusado "(...) em razão da insuficiência de
provas com relação ao crime de resistência (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) No que tange ao crime de resistência, o apelante, em seu interrogatório perante o
juízo, apesar de confirmar ter ido ao morro comprar drogas e ter sido abordado pelos
militares durante a patrulha, nega ter se recusado a participar da revista, assim como nega
ter tentado pegar a arma do CB LEONARDO SANTOS DOS ANJOS. O parquet se baseia
apenas no depoimento das testemunhas de acusação, sem o suporte de quaisquer outros
elementos informativos, o que demonstra a patente fragilidade do conjunto probatório (...)
Portanto, não havendo nos autos provas suficientes para sustentar uma condenação, que
deve sempre se basear em provas robustas, jamais em suposições e indícios não
confirmados por outros elementos, a dúvida resolve-se em favor do apelante, pela
aplicação do princípio in dubio pro reo (...)".

Não assiste razão ao Órgão de Defesa Pública, uma vez comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.

O tipo penal incursionador encartado no art. 177 do CPM caracteriza-se quando "(...) o executor da ordem ou
quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça (...)" (Célio Lobão. Direito
Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. Brasília. 2006. p. 479).

Para Guilherme de Souza Nucci, "(...) violência é a coerção física, enquanto ameaça é a intimidação (...)"
(Código Penal Militar Comentado. Editora Forense. 2ª ed. Rio de Janeiro. p. 271) (Grifo nosso).

Nesse contexto, quanto à autoria e à materialidade delitivas, embora o Acusado tenha negado os fatos
descritos na Exordial Acusatória, as provas carreadas ao longo da instrução processual demonstram, a toda
evidência, que o Réu, ao ser abordado por militar que atuava no exercício de operação de Garantia da Lei e
da Ordem, opôs-se ao cumprimento da determinação do Cb Ex Leonardo Santos dos Anjos de submeter-se à
revista, valendo-se de violência ao tentar retirar o armamento do citado militar, como também, ao entrar em
luta corporal com o Ofendido, desferir-lhe socos.

Além disso, durante a queda descrita na cronologia anteriormente descrita, o Cb Ex Leonardo Santos dos
Anjos sofreu lesão devidamente atestada por Laudo Pericial.

Nessas circunstâncias, configura-se, inclusive, o dolo específico na conduta do Acusado, porquanto,
inequivocamente, os autos registram na conduta do Réu "(...) a vontade de não permitir a realização do ato
legal." (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
p. 244).

Corroboram, portanto, a conduta delitiva, além do Auto de Prisão em Flagrante, os seguintes depoimentos
colhidos em Juízo:

1) Cb Ex Leonardo Santos dos Anjos, Ofendido, que declarou:

"(...) que estava em uma missão de Garantia da Lei da Ordem envolvendo a Intervenção
Federal (...) que era um morro, uma subida, indivíduos em cima do morro tiveram atitude
suspeita; que um dos indivíduos desceu em nossa direção; que conversando com o
comandante da patrulha foi autorizado que realizasse a abordagem (...) que foi pedido para
que o acusado parasse; que o indivíduo nessa situação avisou que não pararia por estar
vindo com drogas; que foi onde ocorreu o contato físico (...) o acusado tocou no
armamento, segurou ali, e houve um puxão, onde ocorreu a queda que houve um contato
com armamento e com a minha pessoa; que o acusado deu soco na cabeça na altura do
capacete e colete (...) que foi uma abordagem normal, como é feita em todos os
procedimentos, antes de ter contato com a revista pessoal em um indivíduo, dá as ordens
para ele primeiro para que ele pare, coloque as mãos na cabeça, vá próximo a parede,
nessa abordagem verbal ele reagiu, não tendo contato antes disso com o acusado (...)"
(Grifos nossos);

2) Sd Ex Gabriel Ramiro da Silva Carlos, que afirmou:

"(...) que estava participando da missão quando aconteceu a abordagem do acusado; que o
acusado estava descendo o morro (...) que o acusado veio em direção aos militares e os
militares a ele; que o acusado ficou meio assustado e correu para cima do Cabo na
abordagem; que se enroscou com o Cabo e tentou pegar o armamento dele e os dois
caíram no chão (...) que o acusado tentou vir com agressão (...) que o Cabo quando foi
abordar, mandou o acusado parar, colocar a mão na cabeça, que o acusado ficou
assustado, tentou correr e foi para cima do Cabo; que o acusado tentou pegar a calibre .12
do Cabo, que estava com ele (...) (Grifos nossos);

3) Sd Ex Jean Carlos Cardoso dos Santos, que afirmou:

"(...) que participava do grupo de combate que fazia patrulhamento em Belford Roxo na
noite de 20 de novembro de 2018; que quando estavam fazendo um bloqueio na rua viram
dois indivíduos descendo o morro; que acharam uma atitude suspeita, pois um parou em
cima do morro e o outro continuou descendo; que o indivíduo que continuou descendo o
Cabo foi abordar ele; que abordou verbalmente, pedindo para que colocasse a mão na
cabeça e encostasse na parede; que o indivíduo já foi para cima do Cabo, falando que
estava com drogas; que foi em direção ao armamento do Cabo uma calibre .12; que
quando o acusado chegou perto do Cabo pegou o armamento; que o Cabo para se
defender os dois acabaram caindo e rolando no chão; (...) que o acusado tentou dar socos
na cabeça do Cabo, mas ele estava de capacete; que depois que foi feita a revista foram
encontradas drogas e uma tornozeleira eletrônica com o acusado (...) com uma mão o
acusado tentou tirar a arma e com a outra conseguiu acertar a cabeça do Cabo, foi tudo
muito rápido (...)" (Grifos nossos).

Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de
valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir
de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do agente que se opõe a ordem
legal mediante ameaça ou violência. Trata-se, portanto, de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Dessa forma, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação à prática delituosa descrita
no art. 177 do CPM, não merecendo reparo o Decreto condenatório que assim fundamentou o seu
convencimento:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
"(...) O ofendido, Cb LEONARDO, agia em operação amparada pelo ordenamento jurídico
(Garantia da Lei e da Ordem), quando determinou que o acusado, que estava em atitude
suspeita, parasse para que pudesse ser identificado e revistado, sendo sua ordem,
portanto, legal. Inconformado com a ordem (já que estava de posse de entorpecentes) e,
ao que tudo indica, sob o efeito de bebida alcoólica (como chegou a confessar), o réu, além
de não atender à determinação (resistência), entrou em luta corporal com o militar na
tentativa de lhe retirar o armamento, vindo a derrubar a vítima no chão (violência) (...)".

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, o "(...) tipo penal previsto no art. 177 do CPM
consuma-se quando o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma
conhecimento da ameaça (...)" (Apelação nº 172-13.2014.7.01.0201, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva, DJe: 11/10/2016).

Nesse contexto, não merece acolhida a alegação defensiva de que o Réu deveria ser absolvido pela "(...)
insuficiência de provas com relação ao crime de resistência (...)", quanto mais se levado em consideração
que o argumento expendido pela Defensoria Pública da União está lastreado na premissa de que o Decreto
condenatório fundamentou-se "(...) apenas no depoimento das testemunhas de acusação, sem o suporte de
quaisquer outros elementos informativos (...)".

Ora, no caso em exame, é inegável que os militares envolvidos nos fatos descritos na Exordial Acusatória,
enquanto agentes públicos no cumprimento de missão de Garantia da Lei e da Ordem, detêm legitimidade
para a prática dos atos atinentes às suas atribuições, caracterizando, pois, uma atuação pautada na
legalidade.

Em última análise, o acolhimento do argumento defensivo exigiria a admissão de que os militares
integrantes da Patrulha, os quais foram designados pelo Estado para o exercício de missão da Garantia da
Lei e da Ordem, estariam envolvidos numa orquestração para incriminar o agente Civil denunciado pelo
Ministério Público Militar sem que sequer o conhecessem, ou mesmo que, minimamente, houvesse qualquer
suspeita de que existiria entre eles e o Réu eventual rusga ou entrevero.

Convenhamos, os depoimentos prestados pelos militares são uníssonos e consistentes, nada havendo nos
autos que possa caracterizar eventual inverossimilhança desses testemunhos.

A propósito dessa conclusão, a argumentação também se contrapõe à reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, conforme se verifica no seguinte aresto:

"(...) O fato de as testemunhas presenciais se confundirem com os próprios ofendidos não
tem o condão de desmerecer, tampouco reduzir o potencial comprobatório de suas
declarações. Suas palavras são dotadas de presunção de legitimidade e de legalidade,
sendo merecedoras de crédito, inclusive no tocante à incriminação de pessoa envolvida no
episódio delitivo. Ademais, tal conteúdo probatório, obtido regularmente, em harmonia
com o conjunto produzido, é suficiente para embasar a pretensão condenatória.
Não provimento do recurso defensivo. Decisão unânime (...)" (Apelação nº 0000264-
88.2014.7.01.0201, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 08/06/2018).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) O contexto fático restou comprovado, com base no auto de prisão em flagrante
lavrado pela autoridade militar em desfavor do acusado (evento 1, documento 1, páginas 6
a 9, do APF nº 7000931-31.2018.7.01.0001), bem como nos depoimentos seguros e
harmônicos do ofendido e das testemunhas Soldados Gabriel Ramiro da Silva Carlos e Jean
Carlos Cardoso dos Santos.
Outrossim, esse cenário fático-probatório é compatível com os demais elementos de
convicção juntados aos autos, a destacar também o seguinte: as fotografias do ofendido
Cabo Leonardo tiradas no dia dos fatos (evento 1, documento 1, página 36 do referido
APF), a relação de material apreendido em poder do acusado, entre os quais substâncias
entorpecentes (evento 2, documento 1, páginas 37/38 do APF) e Laudo de Exame de Corpo
de Delito produzido por perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil
do Rio de Janeiro (21/11/2018), para constatação da lesão (evento 31 do APF).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
As alegações defensivas para afastar os crimes em tela, no sentido de que o Acusado não
desferiu socos e nem tentou retirar o armamento do referido Cabo Leonardo, não
encontram respaldo nos autos. Ao contrário, trata-se de versão isolada e amplamente
rechaçada pela prova testemunhal na direção diametralmente oposta.
Ademais, os elementos colhidos durante a instrução criminal sustentam o édito
condenatório e revelam inequivocamente que o acusado, "pessoa plenamente imputável,
agiu com consciência e vontade ao praticar os fatos narrados na denúncia, sendo certo que
lhe era exigível conduta diversa, não havendo nos autos qualquer circunstância capaz de
excluir os crimes ou isentá-lo" (ref. in Contrarrazões ministeriais).".

Por tais motivos, não merece reparo a Sentença condenatória imposta pelo Juízo de primeiro grau.

2) Lesão Corporal Leve (art. 209 do CPM):

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 10 de novembro de 2019, que condenou o Civil
ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA como incurso no art. 209 do CPM.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa requereu a absolvição do Acusado pela "(...) ausência do dolo exigido
pelo tipo penal de lesão corporal leve (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) O tipo penal do crime de lesão corporal leve imputado ao apelante é punido somente
a título de dolo, sendo imprescindível a comprovação dos elementos intelectual e volitivo
(...)
O que se percebe do contexto fático e das declarações prestadas pelo apelante é que
Alexandre Cavalcante de Souza não tinha a intenção de lesionar o Cb Leonardo Santos dos
Anjos. Portanto, ausente o animus nocendi do crime de lesão corporal (...)".

Não assiste razão ao Órgão de Defesa Pública, uma vez comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.

Inicialmente, conforme dispõe o § 2º do art. 177 do Estatuto Repressivo Castrense, as penas cominadas para
o delito de resistência mediante ameaça ou violência se aplicam "(...) sem prejuízo das correspondentes à
violência, ou a fato que constitua crime mais grave.". Nesse contexto, de acordo com a cronologia dos
acontecimentos anteriormente delineada, identifica-se com clareza o delito de lesão corporal leve, o qual
restou comprovado pelo Laudo Pericial acostado aos autos.

Acerca do delito tipificado no art. 209 do CPM, Guilherme de Souza Nucci afirma que o crime de lesão leve
"(...) se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio de perícia (...)" (Código
Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p. 317).

Quanto à autoria, o Acusado admitiu que entrou em luta corporal com o Ofendido por ocasião da
abordagem, ressalvando, no entanto, que não teve a intenção de lesionar o Cb Ex Leonardo Santos dos
Anjos.

A despeito dessa alegação, as provas carreadas aos autos comprovam que o Réu, ao tentar retirar o
armamento do militar, provocou a queda de ambos, circunstância determinante para causar a "(...) FISSURA
EM TERCEIRO DEDO DE MÃO DIREITA (...)", por "(...) AÇÃO CONTUNDENTE (...)" no Ofendido, conforme
descreveu o Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Dessa forma, além da comprovação da autoria delitiva, é inegável a presença do elemento subjetivo do tipo
penal em comento, qual seja, o dolo, na sua modalidade eventual, haja vista que o Réu assumiu o risco de
produzir o resultado lesivo ao Ofendido, quando decidiu, livre e espontaneamente, entrar em luta corporal
com o militar integrante da Patrulha do Exército Brasileiro.

Conforme leciona o Professor Damásio de Jesus, "(...) É admissível o dolo eventual." (Código Penal Anotado.
5ª ed. Saraiva. São Paulo. 1995. p. 374) nos delitos de lesão corporal, entendimento corroborado pela
jurisprudência dos Pretórios, conforme se verifica em precedente desta Corte Castrense, a saber:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
"Apelação nº 7000008-35.2018.7.00.0000 (DJe: 21/09/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos
Ementa
EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO
CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
Acusado que deu ordem para que o Ofendido se aproximasse, aspergindo álcool e ateando
fogo com isqueiro. Ao contrário do que aduz a Defesa, o dolo não é afastado pelo fato de o
Réu ter afirmado que a prática delituosa foi uma brincadeira e que não tinha intenção de
lesionar o Ofendido.
(...)
E ainda que se admita, por absurdo, que a intenção do Acusado não era a de causar lesão
na vítima, fato é que assumiu um risco iminente de causá-la, o que caracteriza o dolo
eventual. Apelo defensivo que buscava a absolvição do crime previsto no art. 209 do CPM
desprovido.
(...)" (Grifos nossos).

As conclusões até aqui expendidas são corroboradas tanto pelo Auto de Prisão em Flagrante quanto pelos
depoimentos prestados em Juízo:

1) Cb Ex Leonardo Santos dos Anjos, Ofendido, que declarou:

"(...) que nisso o acusado tentou se evadir do local; que ele tentou segurar a mim e para
evitar que o acusado puxasse o armamento ou fizesse algo segurei o armamento também,
foi onde ocorreu uma queda minha e dele; que o acusado teve contato, o acusado tocou no
armamento, segurou ali, e houve um puxão, onde ocorreu a queda; que houve um contato
com armamento e com a minha pessoa; que o acusado deu soco na cabeça na altura do
capacete e colete; que caiu quando o acusado tentou puxar o armamento, como é preso na
bandoleira, para que o armamento fique fixo no corpo, foi quando ocorreu a queda; que
com a queda ocorreu uma fratura na mão; que por conta dessa fratura ficou afastado por
15 dias na base, não podendo operar mais na rua; que após a queda o acusado conseguiu
se levantar primeiro, e continuou (...)" (Grifos nossos).

2) Sd Ex Gabriel Ramiro da Silva Carlos, que afirmou:

"(...) que o acusado ficou meio assustado e correu para cima do Cabo na abordagem; que
se enroscou com o Cabo e tentou pegar o armamento dele e os dois caíram no chão; que
foi onde o Cabo lesionou o dedo; que o acusado tentou vir com agressão; (...) que o
acusado tentou pegar a calibre .12 do Cabo, que estava com ele e os dois acabaram caindo
no chão; que o Cabo quebrou o dedo da mão em razão da queda (...)" (Grifos nossos).

3) Sd Ex Jean Carlos Cardoso Dos Santos, que afirmou:

"(...) que o indivíduo já foi para cima do Cabo, falando que estava com drogas; que foi em
direção ao armamento do Cabo uma calibre .12; que quando o acusado chegou perto do
Cabo pegou o armamento; que o Cabo para se defender os dois acabaram caindo e rolando
no chão (...) que foi prestar os primeiros socorros para o Cabo que estava no chão e tinha
se machucado; que o acusado tentou dar socos na cabeça do Cabo, mas ele estava de
capacete (...) que a arma estava na bandoleira e ao tentar puxar acabou escorregando e os
dois caíram; que com uma mão o acusado tentou tirar a arma e com a outra conseguiu
acertar a cabeça do Cabo, foi tudo muito rápido (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, afasta-se o argumento defensivo de que "(...) a fratura na mão do militar foi uma
consequência da queda, que não fora planejada e nem intencionada pelo apelante (...)".

Quanto à materialidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal do Ofendido, elaborado em
21 de novembro de 2018, pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica de Nova Iguaçu/RJ, comprova a
lesão sofrida pelo Ofendido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta do agente que ofende a integridade corporal de militar no exercício de Operação
de Garantia da Lei e da Ordem, causando-lhe a lesão descrita nos autos. Trata-se, portanto, de agente
imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no artigo 209, caput, do CPM, não socorrendo aos Acusados qualquer causa excludente
de ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual não merece reparo o Decreto condenatório assim
fundamentado:

"(...) A lesão provocada e atestada pelo laudo pericial é coerente com a dinâmica dos fatos
narrados pelas pessoas ouvidas, sendo considerada de natureza leve, uma vez que
ofendeu a integridade física da vítima, afastando-a de suas atividades habituais, mas por
um período inferior a 30 (trinta) dias.
Não há como prosperar o argumento de que a conduta do acusado era voltada para a
retirada do armamento e não para a prática de lesão ao ofendido, pois, quem,
intencionalmente, entre em luta corporal com outra pessoa e a derruba no chão, assume o
risco de produzir uma lesão nesta quando da queda e, pelo Código Penal Militar, o crime é
considerado doloso quer o agente queira o resultado (dolo direto), quer ele assuma o risco
de produzi-lo (dolo eventual) (Art. 33, inciso I) (...)" (Grifo nosso).

Conforme o reiterado entendimento desta Corte Castrense, "(...) A figura típica da lesão corporal leve
caracteriza-se quando a agressão resulta em simples ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, o que
se pode comprovar por exame (...)" (Apelação nº 79-21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva. DJe: 12/06/2017).

Comprovada a prática delituosa prevista no art. 209 do CPM, passo à análise do argumento defensivo
remanescente, qual seja, o de que restaria ausente o dolo na conduta do Réu, uma vez que "(...) duas
testemunhas de acusação se contradisseram, posto que uma alega que houve socos desferidos pelo
apelante e outra disse que não, pois foi tudo muito rápido (...)".

Todavia, o cotejamento dos citados depoimentos revela, quando muito, que o Sd Ex Gabriel Ramiro da Silva
Carlos não negou a existência do soco, limitando-se a afirmar que não se lembrava se teria ou não ocorrido
a agressão, pois os fatos aconteceram de forma rápida. Nesses termos, vale salientar os seguintes trechos
do depoimento desse militar:

"(...) DPU: Então não deu tempo dele desferir socos no CB Leonardo?
Gabriel: Não, no momento em que eles estavam rolando no chão eu não lembro muito bem
porque foi muito rápido, mas acho que ele tentou agredir o CB sim no chão e levantou para
correr.
DPU: Mas antes dessa queda ele não tentou desferir os socos?
Gabriel: Que eu me lembro no momento... se aconteceu isso eu não lembro (...)".

Por tais motivos, a despeito de eventual esquecimento sobre se teria ou não ocorrido a agressão, fato é que
os socos teriam sido desferidos por ocasião da luta corporal provocada pelo próprio Réu que, tendo recebido
a ordem legal do militar integrante da Patrulha, não só deixou de acatá-la, como também partiu em direção
ao Ofendido para retirar-lhe o armamento e, nessas circunstâncias, o embate provocou a queda de ambos,
ocasionando a lesão no Cb Ex Leonardo Santos dos Anjos.

Conforme destacou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar em seu arrazoado:

"(...) Consta dos autos que o Apelante, com vontade livre e consciente, em atitude
agressiva, hostil e desrespeitosa, opôs-se à execução de ato legal (abordagem e revista)
realizado pelo Cabo do Exército Leonardo Santos dos Anjos, durante o cumprimento de
missão de garantia da lei e da ordem (GLO), em regime de intervenção federal na
segurança pública do Rio de Janeiro. Nessa abordagem, o Apelante tentou retirar o
armamento do militar e, na sequência, desferiu-lhe socos na cabeça, o que provocou a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/05/2020 10:59:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596d3d14
queda do graduado e, em consequência, uma lesão caracterizada por "fissura em terceiro
dedo da mão direita".".

Por tais razões, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:37:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e215b85c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001429-26.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao dar provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União para absolver o civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA do crime
previsto no art. 209 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, e manter a Sentença no
que tange à condenação do Apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 177 do
Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em síntese, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 10 de novembro de 2019, que condenou o civil ALEXANDRE
CAVALCANTE DE SOUZA à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso nas sanções dos arts. 177
e 209, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 1), a Defensoria Pública da União pugna pela reforma da Sentença para
que o Acusado seja absolvido da prática do delito previsto nos arts. 177 e 209 do CPM, nos termos do art.
439, alíneas "b" e "e", do CPPM, em razão da insuficiência de provas com relação ao crime de resistência
e da ausência do dolo exigido pelo tipo penal de lesão corporal leve.
Consta nos autos que no dia 20 de novembro de 2018, por volta de 22h20min, durante um
patrulhamento realizado na Estrada do Barro Vermelho, perpendicular à Rua Camaratuba, em Belford
Roxo/RJ, em missão de Garantia da Lei e da Ordem no contexto da intervenção federal na segurança
pública do Estado do Rio de Janeiro, o Apelante, ao receber os primeiros comandos de parar e colocar a
mão na cabeça, resistiu à abordagem dos militares e começou a gritar que estava portando drogas.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 7000521-36.2019.7.01.0001 - Evento 1 - Vol. 1), ao ser
revistado pelo Ofendido Cb Ex LEONARDO SANTOS DOS ANJOS, o Acusado teria tentando retirar do colete
do militar o armamento calibre 12, com munição de elastômero e, para tanto, passou a desferir socos na
altura de sua cabeça, que estava protegida pelo capacete. Além disso, após o Réu ter puxado a
bandoleira presa ao armamento, os dois caíram ao chão, queda que causou uma fissura no terceiro dedo
da mão direita do militar, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal (Processo
Relacionado 7000931-31.2018.7.01.0001 - Evento 31 - Vol. 1).
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que admitiu em Juízo ter tentando se
desvencilhar de forma violenta da revista realizada pelo Ofendido Cb Ex LEONARDO SANTOS DOS ANJOS.
Entretanto, no que tange à lesão corporal leve, prevista no art. 209 do CPM, é importante frisar que a
fissura sofrida pelo militar não foi provocada intencionalmente pelo Acusado. Na realidade, do que se
extrai dos autos é que a lesão foi consequência da queda sofrida por ambos e, portanto, deve ser
considerada elemento do tipo penal relativo à resistência mediante violência.
Certo é que, para aplicação do cúmulo material previamente estabelecido pela norma penal relativo aos
delitos de resistência e lesão corporal, contido no § 2º do art. 177, o dolo quanto à lesão deve restar
evidente e não decorrer, simplesmente, da própria resistência.
In casu, a lesão foi consequência de uma queda conjunta sofrida pelo Réu e pela vítima, e não por um ato
voluntário e intencional do Acusado. Nesse contexto, a lesão à integridade física poderia ter sido
verificada em ambos ou, até mesmo, somente no Réu. Desse modo, o resultado mais gravoso não lhe
pode ser imputado de forma objetiva.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:37:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e215b85c
Nessa toada, não restam dúvidas de que houve a lesão, mas essa conduta se deu no contexto de
oposição à execução de ato legal, no momento da abordagem do Apelante, realizada pelo grupo de
militares responsáveis pelo patrulhamento da região.
Assim, verifica-se que os fatos restaram comprovados somente para o crime de resistência, previsto no
art. 177 do CPM, uma vez que, no caso, pelo Princípio da Consunção, não se pode condenar o Apelante
também nas penas do delito da Lesão Corporal Leve, prevista no art. 209 do CPM.
Sobre o tema, é válido destacar que o Princípio da Consunção, também conhecido como Princípio da
Absorção, aplica-se quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência,
como é o caso em análise. De acordo com tal princípio, o crime fim absorve o crime meio, ou seja, a lesão
fica absorvida pela resistência mediante violência, tipificada no art. 177 do CPM.
Dessa forma, a autoria apresenta-se certa e a materialidade delitiva perfeitamente delineada por meio de
provas testemunhais para o tipo legal do delito previsto no art. 177 do CPM, já que, em seus
depoimentos, os militares relataram de forma coerente e harmônica o episódio citado, ratificando a
conduta violenta do Acusado ao militar executor da abordagem, opondo-se ao ato legal, sem que haja
nos autos qualquer causa excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.
Diante das inequívocas provas da autoria do crime de resistência mediante violência, votei pela
manutenção apenas dessa parte da condenação imposta pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo interposto pela Defensoria Pública
da União para absolver o civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA do crime previsto no art. 209 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, e manter a Sentença no que tange à condenação do
Apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 177 do Código Penal Militar, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do
Regimento Interno desta Corte.